Tribunal: TCU
Processo: 026.176/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1974/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 234 e 235, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao denunciante e à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Santa Catarina, e dar a ciência abaixo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.176/2021-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Santa Catarina, que a vedação ao somatório de atestados para fins de aferição de capacidade técnica da licitante no caso dos serviços "tapa buraco", "correção de defeitos com fresagem e mistura betuminosa" e "pintura de faixa", constatada no termo de referência do edital do pregão eletrônico 0250/2021-16, pode impor restrição à competitividade do certame, em afronta ao disposto no artigo 3o, § 1o, inciso I, c/c artigo 30 da Lei 8.666/1993 e à jurisprudência desta Corte de Contas; e 1.8.2. arquivar este presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU.